Tribunal: TJMT
Processo: 1000378-94.2021.8.11.0106
Relator(a): EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-06-23
Data de publicação: 2026-07-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000378-94.2021.8.11.0106
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO]

Parte(s):

[ADEILSON OLIVEIRA FARIAS - CPF: 120.238.646-66 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), THAYNARA OLIVEIRA DE ARAUJO - CPF: 038.899.751-60 (VÍTIMA), DIEMERSON PERES DE SOUSA - CPF: 029.560.511-13 (TESTEMUNHA), MAURICO SOUSA DOS SANTOS - CPF: 774.517.081-87 (TESTEMUNHA), JOSE PEREIRA - CPF: 844.158.601-25 (TESTEMUNHA), LAIANE LORENA NUNES DE OLIVEIRA - CPF: 077.263.311-86 (TERCEIRO INTERESSADO), ADEILSON OLIVEIRA FARIAS - CPF: 120.238.646-66 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

Ementa:
Direito penal e processual penal. Apelação criminal. ação penal pública. Furto qualificado pelo concurso de pessoas (art. 155, § 4º, IV, do CP). Dosimetria da pena. Tese de erro de tipo afastada. Inaplicabilidade do princípio da insignificância. Privilégio e continuidade delitiva. Recurso da defesa desprovido. Recurso ministerial parcialmente provido.

I. Caso em exame

1. Recursos de apelação interpostos pelo Ministério Público e pela defesa contra sentença que condenou um dos réus pela prática de furto qualificado pelo concurso de pessoas, aplicando a causa de diminuição do furto privilegiado em sua fração máxima. A acusação almeja o recrudescimento da pena, com o afastamento do privilégio e o reconhecimento da continuidade delitiva. A defesa, por sua vez, postula a absolvição por ausência de dolo ou, subsidiariamente, pela atipicidade material da conduta.

II. Questão em discussão

2. As questões jurídicas devolvidas a este Tribunal consistem em: (i) examinar, de ofício, a extinção da punibilidade da corré em razão do óbito; (ii) aferir a presença do elemento subjetivo do tipo (dolo) na conduta do apelante, diante da tese defensiva de erro de tipo; (iii) analisar a aplicabilidade do princípio da insignificância em face das particularidades do caso, notadamente a qualificadora do concurso de agentes e o valor da
res furtiva
; (iv) verificar a proporcionalidade da fração redutora aplicada em razão do furto privilegiado-qualificado; e (v) definir se a pluralidade de transações com o cartão subtraído configura crime único ou continuidade delitiva.

III. Razões de decidir

3. A morte do agente, devidamente comprovada por certidão de óbito, constitui causa peremptória de extinção da punibilidade, matéria de ordem pública que deve ser declarada de ofício em qualquer fase do processo, nos termos do art. 107, I, do Código Penal.

4. A alegação de erro de tipo é incompatível com o arcabouço probatório, notadamente quando a confissão extrajudicial do agente, ainda que posteriormente retratada, revela inequívoca ciência da ilicitude da conduta, e se encontra corroborada por prova testemunhal e documental, o que legitima sua valoração na formação do convencimento judicial.

5. A aplicação do princípio da insignificância é inviável em crimes de furto qualificado, especialmente quando o valor subtraído não é ínfimo e a conduta revela especial reprovabilidade, seja pela pluralidade de agentes, seja pelo significativo impacto patrimonial na vida da vítima em situação de vulnerabilidade, cuja proteção deve ser considerada com especial atenção pelo sistema de justiça.

6. A incidência da figura híbrida do furto privilegiado-qualificado (Súmula 511/STJ) impõe ao julgador o dever de fundamentar a escolha da fração de diminuição com base na proporcionalidade. A aplicação do patamar máximo de redução mostra-se inadequada quando o valor da
res furtiva
aproxima-se do salário-minimo e o crime é agravado por uma qualificadora, recomendando-se, em tais casos, a adoção da fração mínima.

7. A reiteração de subtrações patrimoniais da mesma vítima, por meio de múltiplas transações com cartão de crédito em estabelecimentos diversos e em curto lapso temporal, configura a ficção jurídica do crime continuado (art. 71 do CP), e não mero exaurimento do delito, devendo a pena ser exasperada em fração correspondente ao número de infrações praticadas.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso da Defesa desprovido e Recurso do Ministério Público parcialmente provido. Extinção da punibilidade da corré declarada de ofício.

Tese de julgamento:
"1. A confissão extrajudicial, quando corroborada por outros elementos de prova colhidos sob o crivo do contraditório, é fundamento idôneo para afastar a tese absolutória de erro de tipo, ainda que o réu se retrate em juízo. 2. Afigura-se inaplicável o princípio da insignificância ao furto qualificado pelo concurso de pessoas, cuja reprovabilidade é acentuada pelo valor expressivo da
res furtiva
e pelo impacto da lesão patrimonial em vítima vulnerável. 3. A reiteração de compras com cartão de crédito subtraído configura crime continuado (art. 71, CP), devendo a pena ser exasperada em fração proporcional ao número de infrações, não se tratando de mero exaurimento de crime único."

Dispositivos relevantes citados:
Código Penal, arts. 71, 107, I, e 155, §§ 2º e 4º, IV.

Jurisprudência relevante citada:
STF, HC 129284, STJ, Súmula 511; STJ, Súmula 659; STJ, AgRg no REsp 1.729.387/MG; STJ, HC nº 465.093/SC; STJ, AgRg no HC: 724176/SC; TJMT, Enunciados Criminais n.º 11, 36 e 44; TJMT, AP nº 1001852-33.2022.8.11.0020, Relator Des. Juvenal Pereira da Silva, Quarta Câmara Criminal, j. 19/09/2025; TJMT, AP nº 1024166-61.2021.8.11.0002; TJMT, AP nº 0002516-66.2019.8.11.0059; TJMG, AP nº 31038286120148130024.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

GABINETE 3

APELAÇÃO CRIMINAL: 1000378-94.2021.8.11.0106

Apelação Criminal n.º
1000378-94.2021.8.11.0106

Apelante:
Ministério Público do Estado de Mato Grosso e Adeilson Oliveira Farias (por intermédio da Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso).

Apelado:
Adeilson Oliveira Farias e Ministério Público do Estado de Mato Grosso.

Ação Principal:
Ação Penal – processo n.º 1000378-94.2021.8.11.0106 – FURTO QUALIFICADO PELO CONCURSO DE PESSOAS, tipificado no art. 155, § 4º, inciso IV, do Código Penal (Decreto-Lei n.º 2.848/1940).

Origem:
Vara Única da Comarca de Novo São Joaquim-MT.

Egrégia Câmara,

Trata-se de recursos de apelação criminal interpostos, a tempo e modo, pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO e por ADEILSON OLIVEIRA FARIAS, este por intermédio da Defensoria Pública, contra a r. sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Novo São Joaquim (Id. 341485950), que o condenou à pena de 8 (oito) meses de reclusão, em regime inicial aberto, e ao pagamento de 3 (três) dias-multa, pela prática do delito previsto no art. 155, § 4º, IV, c/c § 2º, do Código Penal, substituindo a pena privativa de liberdade por uma restritiva de direitos.

Em suas razões recursais (Id. 341485951), o Ministério Público pugna pela reforma da dosimetria da pena, para: a) afastar o reconhecimento do furto privilegiado; b) subsidiariamente, reduzir a fração de diminuição do privilégio para o patamar mínimo de 1/3; c) reconhecer a continuidade delitiva (art. 71 do CP), com aplicação da fração de aumento de 2/3, e, por consequência, redimensionar a pena final.

Por sua vez, a Defensoria Pública, anteriormente à apresentação das razões recursais (Id. 341485957), pugna pela extinção da punibilidade da corré Laiane Lorena Nunes de Oliveira, diante de seu falecimento comprovado por certidão de óbito (Id. 341485958).

Nas razões de apelação, ADEILSON OLIVEIRA FARIAS sustenta as teses de: I) absolvição por ausência de dolo (
animus furandi
), decorrente de erro de tipo; II) subsidiariamente, absolvição pela atipicidade material da conduta, em razão do princípio da insignificância. Em sede de contrarrazões ao apelo ministerial, pugna pelo desprovimento do recurso da acusação (Id. 341485961).

O Ministério Público, em contrarrazões (Id. 341485963), requer o desprovimento do recurso defensivo, reiterando que o dolo e a coautoria restaram devidamente comprovados e que a conduta não pode ser considerada insignificante.

Instada a manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo desprovimento do apelo defensivo e pelo provimento parcial do recurso ministerial (Id. 344794368).

É o relatório.

Ao Revisor.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Antes de se adentrar à análise do mérito recursal, impõe-se o reconhecimento, de ofício, da extinção da punibilidade de Laiane Lorena Nunes de Oliveira.

Isso porque, consta dos autos certidão de óbito juntada pela Defensoria Pública (Id. 341485958), da qual se extrai que Laiane Lorena Nunes de Oliveira faleceu em 26 de novembro de 2025, em Brasília/DF, em decorrência de “
traumatismo crânio-encefálico, hematoma parafalcino e herniação cerebral
”, conforme registro lavrado no 5º Ofício de Registro Civil das Pessoas Naturais do Guará/DF (Matrícula 154609 01 55 2025 4 00272 268 0083929 03).

A morte do agente é causa extintiva da punibilidade, nos termos do artigo 107, inciso I, do Código Penal, de natureza pessoal e intransferível, que opera seus efeitos independentemente da fase processual em que se encontre o feito.

Registre-se que, embora o Acordo de Não Persecução Penal celebrado com Laiane tenha sido rescindido por descumprimento (decisão de 06/11/2025 — SEEU nº 2000010-63.2024.8.11.0106), o fato superveniente do óbito torna prejudicada qualquer análise acerca do cumprimento ou descumprimento do acordo, operando a extinção da punibilidade em caráter definitivo.

Portanto, declara-se, de ofício, a extinção da punibilidade de Laiane Lorena Nunes de Oliveira, com fundamento no artigo 107, inciso I, do Código Penal, c/c o artigo 62 do Código de Processo Penal.

Superado esse ponto, presentes os pressupostos de admissibilidade, conhece-se de ambos os recursos de apelação.

Passa-se à análise do mérito recursal em relação ao apelante ADEILSON OLIVEIRA FARIAS.

Consta dos autos investigativos que, em 07/08/2020, ADEILSON OLIVEIRA FARIAS e Laiane Lorena Nunes de Oliveira, em concurso de agentes, subtraíram objetos pessoais e cartão bancário pertencentes à vítima Thaynara Oliveira de Araújo, realizando posteriormente diversas compras não autorizadas, que totalizaram R$ 1.044,10. Apurou-se que a vítima havia esquecido sua bolsa na residência dos acusados na noite anterior, passando a receber notificações de transações indevidas na manhã seguinte.

Adeilson, sustenta, em suma, atipicidade da conduta por ausência de dolo (erro de tipo) e, subsidiariamente, atipicidade material por aplicação do princípio da insignificância, pois não sabia da origem ilícita do cartão bancário, acreditando que pertencia à sua falecida companheira, Laiane.

As teses não prosperam.

A versão apresentada em juízo, de mero desconhecimento,

mostra-se dissociada do robusto conjunto probatório.

O erro de tipo, previsto no artigo 20,
caput
, do Código Penal, pressupõe que o agente tenha uma falsa percepção da realidade sobre elemento constitutivo do tipo penal, agindo sem dolo por desconhecer circunstância fática essencial. No caso concreto, as próprias declarações extrajudiciais do apelante ADEILSON afastam, de forma definitiva, qualquer possibilidade de erro sobre a natureza alheia do cartão.

Em seu interrogatório perante a autoridade policial, ADEILSON declarou expressamente que, ao ser informado por Laiane sobre o cartão e a senha encontrados na bolsa da vítima, disse que era
"para deixar quieto"
. Essa expressão, proferida espontaneamente por ele, revela, de forma inequívoca, a plena consciência de que o cartão não pertencia à sua companheira e de que sua utilização configuraria conduta ilícita

Ademais, ADEILSON declarou que “
tinham conhecimento que estavam cometendo um crime”
e que “
tinham intenção de pagá-la assim que LAIANE recebesse o auxílio do governo”,
reconhecendo, assim, que o cartão pertencia à vítima e que sua utilização era indevida.

Com efeito, essas declarações extrajudiciais do apelante são amplamente corroboradas pelo depoimento do IPC Maurico Sousa dos Santos, o qual confirmou a utilização autônoma do cartão por ADEILSON no posto de combustíveis para abastecer sua motocicleta, pelas imagens das câmeras de segurança do Supermercado Pop II e pela confissão extrajudicial de Laiane.

A versão apresentada em juízo pelo apelante contradiz frontalmente suas declarações anteriores, sem qualquer elemento probatório que a corrobore.

Nesse sentido, o Enunciado nº 11 da TCCR/TJMT é diretamente aplicável ao caso: “
A confissão feita no inquérito policial, embora retratada em juízo, tem valor probatório sempre que confirmada por outros elementos de prova.”

A prática de atos executórios autônomos do delito, com plena consciência da ilicitude, configura, nos termos do artigo 29,
caput
, do Código Penal, a coautoria no crime de furto qualificado (TJMT, AP nº 1001852-33.2022.8.11.0020, Relator Des. Juvenal Pereira da Silva, Quarta Câmara Criminal, j. 19/09/2025).

Quanto à atipicidade material da conduta pela aplicação do princípio da insignificância, considerando que o valor da
res furtiva
(R$ 1.044,10) é praticamente idêntico ao salário-mínimo vigente (R$ 1.045,00).

O princípio da insignificância, como causa supralegal de exclusão da tipicidade material, exige a presença concomitante de quatro vetores: (a) mínima ofensividade da conduta; (b) ausência de periculosidade social da ação; (c) reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento; e (d) inexpressividade da lesão jurídica provocada.

No caso concreto, nenhum desses vetores está presente.

A conduta não revela mínima ofensividade, pois o valor subtraído, conforme relatado pela vítima em Juízo, impactou diretamente no seu sustento e de seu filho. Além disso, o crime foi praticado em concurso de pessoas, mediante diversas transações em estabelecimentos distintos, circunstâncias que evidenciam periculosidade social e maior reprovabilidade da conduta. Soma-se a isso o fato de os valores terem sido utilizados na aquisição de bens supérfluos, como cerveja, maquiagem, móveis e combustível, o que afasta a alegação de necessidade e reforça a expressividade da lesão jurídica.

Ademais, o Enunciado nº 44 da TCCR/TJMT é expresso ao estabelecer que “
a reiteração delitiva ou a presença de qualificadoras inviabilizam a aplicação do princípio da insignificância, ressalvada a possibilidade de, no caso concreto, ser verificada se a medida é socialmente recomendável.”

No caso, a qualificadora do concurso de pessoas (art. 155, § 4º, IV, do CP) está presente, e as circunstâncias concretas não recomendam a aplicação da bagatela.

Noutro giro, o valor subtraído, R$ 1.044,10, correspondia a 99,9% do salário-mínimo vigente à época (R$ 1.045,00), extrapolando em muito o critério de 10% do salário-mínimo frequentemente utilizado como parâmetro pela jurisprudência para aferir a insignificância (STJ, AgRg no REsp 1.729.387/MG).

Conforme decidido por este Tribunal, “
o princípio da insignificância não se aplica a condutas que excedem o limite monetário fixado pela jurisprudência ou que apresentem elevado grau de reprovabilidade
” (AP nº 1024166-61.2021.8.11.0002), e “
não se aplica quando presentes reincidência e qualificadoras, bem como quando o valor da res furtiva ultrapassa 10% do salário mínimo da época
.” (AP nº 0002516-66.2019.8.11.0059).

Por qualquer ângulo que se analise, a conduta não se enquadra nos vetores da mínima ofensividade, reduzidíssima reprovabilidade e inexpressividade da lesão jurídica.

Portanto, nega-se provimento ao recurso defensivo.

DO RECURSO MINISTERIAL

1. Do Furto Privilegiado

O Ministério Público sustenta que o valor total subtraído seria de R$ 1.297,27 (conforme extrato bancário), superior ao salário-mínimo vigente em agosto/2020 (R$ 1.045,00), afastando o requisito objetivo do privilégio.

O pedido afigura-se improcedente.

O Ministério Público imputou ao apelante, na denúncia, a subtração de bens no valor de R$ 1.044,10 (mil e quarenta e quatro reais e dez centavos), quantia que vincula a análise do furto privilegiado em respeito ao princípio da congruência. Assim, não cabe ao órgão acusador, em sede recursal, modificar a narrativa fática para majorar o valor subtraído, sob pena de afronta ao contraditório e à ampla defesa (STF, HC nº 129284).

A Súmula 511 do Superior Tribunal de Justiça estabelece que: “
É possível o reconhecimento do privilégio previsto no § 2º do art. 155 do CP nos casos de crime de furto qualificado, se estiverem presentes a primariedade do agente, o pequeno valor da coisa e a qualificadora for de ordem objetiva.”

Na essência, todos os requisitos estão presentes, visto que o apelante é tecnicamente primário, o valor da
res furtiva
(R$ 1.044,10) mostra-se inferior ao salário-mínimo vigente em agosto/2020 (R$ 1.045,00), e a qualificadora é de ordem objetiva (concurso de pessoas).

Logo, nega-se provimento ao recurso ministerial neste ponto.

No tocante ao pleito subsidiário, de que a fração de diminuição de 2/3 aplicada na sentença não foi adequadamente fundamentada, requerendo sua redução ao patamar mínimo de 1/3, razão assiste o Ministério Público.

Esse ponto trata-se de discricionariedade regrada, que exige do magistrado a devida fundamentação quanto à opção escolhida, em conformidade com o princípio constitucional da motivação das decisões judiciais (art. 93, IX, da CF/88).

Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, “
as circunstâncias do crime e o valor do bem subtraído constituem fundamentos idôneos para se aferir o patamar de redução da pena do furto privilegiado
” (STJ, HC nº 465.093/SC).

Além disso, a análise das circunstâncias para modular a fração não configura
bis in idem
, pois devem ser valoradas pelo julgador para aferir a proporcionalidade da pena (STJ, AgRg no HC: 724176/SC).

A sentença recorrida aplicou a fração máxima de 2/3 sem apresentar fundamentação concreta que justificasse a escolha pelo patamar mais elevado de redução. A mera referência à primariedade do réu e ao reduzido valor da
res furtiva
não é suficiente para justificar a fração máxima, especialmente diante das circunstâncias concretas desfavoráveis verificadas no caso, um furto qualificado, cujo prejuízo correspondeu a quase a totalidade do salário-mínimo vigente à época - agosto/2020 (R$ 1.045,00).

Nesse contexto, a fração de diminuição de 1/3 (um terço) revela-se proporcional e adequada às circunstâncias concretas do caso, em observância aos princípios da proporcionalidade e da individualização da pena.

No que concerne à continuidade delitiva (art. 71,
caput
, do CP), com aplicação da fração de aumento de 2/3, em razão da prática de mais de sete infrações da mesma espécie em estabelecimentos distintos, o pleito merece provimento.

A sentença foi omissa ao não analisar o pedido ministerial de reconhecimento da continuidade delitiva.

O crime continuado, previsto no artigo 71 do Código Penal, configura-se quando o agente, mediante mais de uma ação ou omissão, pratica dois ou mais crimes da mesma espécie e, pelas condições de tempo, lugar, maneira de execução e outras semelhantes, devem os subsequentes ser havidos como continuação do primeiro.

No caso concreto, o extrato bancário da vítima demonstra, de forma objetiva e inconteste, a realização de 16 (dezesseis) transações com o cartão subtraído, em estabelecimentos distintos (Peg Pag Oliveira, Auto Posto Zampa, Supermercado Pop II, Móveis Gazin e Pag Leve Favorito), em dois dias consecutivos (08 e 09/08/2020), mediante idêntico
modus operandi
(uso fraudulento do mesmo cartão bancário).

Diferentemente do que sustenta a defesa, não se trata de mero exaurimento de crime único. O exaurimento pressupõe que os atos posteriores sejam consequência natural e imediata da conduta inicial, sem renovação do propósito criminoso.

Esses elementos evidenciam a renovação do propósito criminoso a cada nova transação, configurando condutas autônomas praticadas em continuidade delitiva.

Cada compra constitui uma nova subtração do patrimônio da vítima, de modo que, “
com o mesmo modus operandi, em ocasiões diversas, repetiu-se a sua conduta criminosa (compras em diferentes estabelecimentos comerciais com o cartão subtraído), não havendo falar em crime único
” (TJMG, AP nº 31038286120148130024).

Quanto à fração de aumento, a Súmula 659 do Superior Tribunal de Justiça é expressa: “
A fração de aumento em razão da prática de crime continuado deve ser fixada de acordo com o número de delitos cometidos, aplicando-se 1/6 pela prática de duas infrações, 1/5 para três, 1/4 para quatro, 1/3 para cinco, 1/2 para seis e 2/3 para sete ou mais infrações.”
Tendo sido praticadas mais de sete infrações autônomas, a fração de aumento aplicável é de 2/3 (dois terços).

Passa-se, pois, ao redimensionamento da pena do apelante.

Na primeira fase, mantém-se a pena-base no mínimo legal, em 2 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, por não existirem circunstâncias judiciais desfavoráveis.

Na segunda fase, ausentes agravantes ou atenuantes, a pena intermediária permanece inalterada.

Na terceira fase, aplica-se a causa de diminuição do furto privilegiado (art. 155, § 2º, CP) na fração de 1/3 (um terço), resultando a pena de 1 (um) ano e 4 (quatro) meses de reclusão e 6 (seis) dias-multa.

Ainda nessa fase, incide a causa de aumento referente à continuidade delitiva (art. 71,
caput,
do CP), na fração de 2/3 (dois terços), tornando a pena definitiva em 2 (dois) anos, 2 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa, à razão de 1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

Mantém-se o regime inicial aberto para o cumprimento da pena, nos termos do art. 33, § 2º, 'c', do Código Penal, bem como a substituição da pena privativa de liberdade por 2 (duas) penas restritivas de direitos, a serem especificadas pelo Juízo da Execução, conforme art. 44 do mesmo diploma.

Ante o exposto:

1.

EXTINGUE-SE A PUNIBILIDADE, de ofício, da corré Laiane Lorena Nunes de Oliveira, ante o óbito comprovado, com fulcro no art. 107, I, do Código Penal.

2.

CONHECEM-SE os recursos e, no mérito, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça:

a) NEGA-SE PROVIMENTO ao apelo de ADEILSON OLIVEIRA FARIAS;

b) DÁ-SE PARCIAL PROVIMENTO ao recurso do MINISTÉRIO PÚBLICO para,
ratificar
a condenação pelo crime previsto no art. 155, § 4º, IV, c/c art. 71, do Código Penal, redimensionar a sanção imposta ao réu, reduzindo a fração do privilégio para 1/3 (um terço) e aplicando o aumento de 2/3 (dois terços) pela continuidade delitiva, o que consolida a pena definitiva em 2 (dois) anos, 2 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime inicial aberto, e 10 (dez) dias-multa, mantida a substituição da pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos, nos termos da fundamentação.

É o voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza Convocada

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/06/2026